Tribunal: STF
Processo: ARE 1103894
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Pernambuco, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO HOME CARE, INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO DO AGRAVADO, PACIENTE PORTADOR DE SEQÜELA NEUROLÓGICA VIGIL, AFÁSICO, TRAQUEOSTOMIZADO, QUADRIPARÉTICO, CONFORME LAUDOS MÉDICOS ACOSTADOS AOS AUTOS PRESERVAÇÃO DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE, DEVER DO ESTADO, COMPENSAÇÃO DE HONORARIOS, IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MINIMA DO PEDIDO. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 1.. O serviço de “home care” visa atender pacientes que necessitam de internação hospitalar, mas que, em razão dos custos e dos riscos de infecção, são encaminhados à internação domiciliar. 2. Nesta modalidade não há alta médica, mas sim a continuação dos cuidados, porém, no ambiente residencial. 3. O quadro clinico do agravado relatado no laudo de fis. 21/22 é suficiente para caracterizar real necessidade da internação domiciliar nos termos solicitados pelo médico. 4. O Poder Judiciário não adentra no mérito administrativo da questão posta, já que sua conduta é direcionada à observância da legalidade, porquanto a saúde é um direito garantido pela Carta Magna a todos, conforme proclama o seu art. 196. 5. Ademais, a vedação contida no artigo 26 da Portaria 963/2013 do Ministério da Saúde não pode se sobrepor ao comando inserto no artigo 19-1 da Lei Federal 8.080/90, a qual estabelece ser obrigação do Estado prestar atendimento e internação domiciliar quando prescrito por médico. 6. Hipótese em que o recorrido apenas sucumbiu em parte mínima do pedido e, consoante principio causalidade processual, é dever da parte adversa arcar com os ônus processuais (honorários) 7. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, 37, caput, XXI e 196, da Constituição da República e ao Tema nº 06 da Repercussão Geral. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “Compulsando os autos, observo ser o agravado portador de sequela neurológica vigil, afásico, traqueostomizado, quadriparético, tendo sido-lhe prescrito atendimento médico hospitalar domiciliar permanente, com equipe de suporte, com fisioterapia respiratória e motora, fonoterapia, dieta entera sob orientação de profissional de nutrição, além dos cuidados de enfermagem em período integral (fl.21). Observo ser o tratamento acima mencionado indispensável no tratamento em razão da gravidade da doença, fazendo-se necessária sua realização para melhor qualidade e até mesmo garantia de vida e dignidade do paciente. [...] Ademais, a vedação contida no artigo 26 da Portaria 963/2013 do Ministério da Saúde não pode se sobrepor ao artigo 19-1 da Lei Federal 8.080/90, a qual estabelece ser obrigação do Estado prestar atendimento e internação domiciliar quando prescrito por médico, em perfeita consonância com o disposto no artigo nº 196 da CF[...]”



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. HOME CARE. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1439329 AgR, Rel. Min. Rosa Weber(Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 29-09-2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIRETO À SAÚDE. HOME CARE. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF) e a análise da legislação local (Súmula 280/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1289494 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-021 03-02-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR PELO ESTADO. HOME CARE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1250074 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe-148 12-06-2020)



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE de 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente